Tribunal: TJES
Processo: 5000207-63.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-63.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYMARA NEVES AMBUZEIRO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança em razão de, supostamente, ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar contradição. De modo que, requer-se que os presentes embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, reformando-se o v. acórdão para que: seja reconhecida a responsabilidade solidária do Banco Pan e do Nu Pagamentos S.A., por falha na prestação de serviços bancários; sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, condenando os réus à devolução dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais, conforme requerido. Subsidiariamente, requereu que o acórdão seja integrado com a devida análise da omissão quanto à responsabilidade objetiva, aplicação da Súmula 479 do STJ e exame da falha na segurança das contas abertas nos bancos réus, com base na Jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo, conforme mencionado acima.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.
“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da contradição apresentado pelo embargante.

Isto porque, de fato, o arcabouço fático-probatório demonstra a existência de falha na segurança dos serviços prestados pelos embargados, sem os quais a empreitada fraudulenta não teria tido êxito, circunstância que revela a responsabilidade civil objetiva dos Bancos

Com efeito, embora não se desconheça que a parte embargante efetivamente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que não rejeitou as compras, verifico que tal fator não é suficiente para romper o nexo causal da responsabilidade civil objetiva dos embargados, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC, uma vez que a existência de medidas de segurança razoavelmente comuns mostravam-se aptas a obstar as transferências bancárias e o prejuízo gerado ao consumidor.

Isso porque a ocorrência da transferência bancária/compras indevidas pressupõe que os fraudadores conseguiram informações sobre a parte recorrente, no sentido de número particular, número da conta vinculada ao banco e informações sobre suas transações bancárias, fato que demonstra a vulnerabilidade e desatualização do sistema de segurança e do aplicativo.

Nesse sentido, a jurisprudência da 4ª Turma Recursal do eg. TJES:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. VÍTIMAS DE GOLPE DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ID HABITUAL DO AUTOR. FALSÁRIOS, QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DO BANCO EM CONTATO TELEFÔNICO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO AFIRMA QUE A OPERAÇÃO IMPUGNADA DECORREU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ).. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2.
Trata-se de recurso da parte autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando que no dia 08/10/2021 teria recebido ligação da central do banco requerido informando de suposta transação suspeita, solicitando que a autora ativasse o modo de segurança e desinstalasse o aplicativo. Narra ainda, que ligou para a instituição financeira para confirmar se as medidas haviam sido aplicadas, momento em que foi informada do golpe e solicitou o bloqueio de todas as transações financeiras em sua conta, neste momento, contudo, tomou conhecimento que foi realizado um empréstimo no valor de R$ 10.000,00, sendo que metade dele foi transferido para a conta do golpista. Diante disso, devolveu ao banco o restante que ainda constava em sua conta, contudo, o valor foi utilizado apenas para abater as parcelas, motivo pelo qual busca a declaração de nulidade do empréstimo e indenização por danos morais
. 3.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. 4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). 5. O banco Recorrido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações aos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes. O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicada, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Inobstante as transações tenham sido realizadas mediante o BToken, a instituição financeira não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e através de uma acesso remoto em aparelho diverso do correntista, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco
. 6. Além disso,
o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782- PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973): "Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultuosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) através de acesso remoto. E embora o banco afirme ter atuado com diligência e cautela para perpetração da fraude, deixou de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a higidez do ato de contratação de empréstimo
. 7.
Portanto, diante da inversão do ônus da prova, quanto à falha na prestação do serviço decorrente de possível estelionato de que foi vítima o autor, que cuidou de formalizar a ocorrência policial correlata, o risco próprio da prática empresarial do apelado, impõe o raciocínio de que a fraude exemplificou fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida e que não exclui a responsabilidade da instituição financeira em indenizar o consumidor. Cabe ressaltar que o sucesso de empreitada criminosa ocorreu apenas porque o banco negligenciou a exigência e conferência da documentação para concessão de empréstimo, permitindo ao fraudador que recebesse depósitos e movimentasse quantias de dinheiro oriundas de golpes. Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva e do risco do negócio, deve ser reconhecido o dever da instituição financeira ré em restituir ao autor a quantia depositada na referida conta bancária que serviu para a prática do ilícito, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação
. 8. Os danos morais, no caso em análise, decorre da falha na prestação de serviço do réu, consoante análise acima exposta. Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não pode ser exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser indenizado e nem fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuras desídias e servir como reparação pelos dissabores experimentados. Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, assinale-se que, a respeito do tema, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, no sentido de que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001). Assim, seguindo tais critérios, a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se suficiente para compensar os danos suportados pelo autor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para: 1) DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 10.000,00, registrado em 08/10/2021, em como de qualquer cobrança dele decorrentes; 2) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais a autora no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. (Recurso Inominado nº 5006460-03.2022.8.08.0048, Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Vislumbra-se, portanto, falha dos serviços de segurança do Banco recorrido, a ensejar que a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) também abarque a realização de transferências fraudulentas, a terceiros, via PIX e TEF, via aplicativo bancário, sendo cediço que, em casos tais, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ).

Em relação aos danos morais, tenho que os fatos a que aludem a demanda extrapolam o mero aborrecimento, impondo ao consumidor sofrimento, angústia e preocupação, além da privação de consideráveis quantias, o que denota a ocorrência de dano moral indenizável, conforme se depreende da jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (Recurso inominado nº 0019412-47.2018.8.08.0725, Relator: Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima, órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 11/06/2020).

Nesse sentir, destaque-se que, conquanto a conduta assumida pela Requerente não tenha sido suficiente à ruptura do nexo causal, é imperativo que o arbitramento do
quantum
indenizatório considera a concorrência da vítima na geração dos resultados danosos, conforme determina o art. 945 do CC.

Tendo isso em vista, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à extensão do dano e às condutas perpetradas por ambas as partes, estando, ademais, em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, observadas as peculiaridades acima mencionadas, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto: Recurso Inominado nº 5006460-03.2022.8.08.0048, Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 23/01/2023.

Por fim, no que concerne à restituição, entendo que esta realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o embargante faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Portanto, onde se lê no acórdão:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. É como voto.
”

Leia-se:

“Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Ademais, determino o reconhecimento de nulidade do débito controvertido, determinando a devolução dos valores, em dobro (em caso de pagamento). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso. É como voto.”

DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o acórdão ID 13600636, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)